Tribunal: TJDFT
Processo: 0701989-76.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701989-76.2020.8.07.0018 RECORRENTE: GERALDO ALVES DE ALMEIDA RECORRIDO: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - IBRAM DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA AMBIENTAL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. PODER JUDICIAL. CONTROLE DE LEGALIDADE. POSSIBILIDADE. CRIAÇÃO DE ANIMAIS SILVESTRES EM DESACORDO COM A LICENÇA CONCEDIDA. PÁSSAROS AMEAÇADOS DE EXTINÇÃO. ARTIGO 24 DO DECRETO 6.514/2008. AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE NÃO VERIFICADA. INFRAÇÃO AMBIENTAL SANCIONADA COM MULTA PECUNIÁRIA. APLICAÇÃO. IMPOSIÇÃO. SENTENÇA. REDUÇÃO DA MULTA BASE À LUZ DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. CORREIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO PRINCIPAL. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO SUBSIDIÁRIO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. CARACTERIZAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Os atos administrativos gozam de fé-pública e presunção de veracidade, motivo pelo qual as informações neles contidas devem ser consideradas válidas e legais até prova em contrário. 2. Conquanto o juízo de conveniência e oportunidade constituam aspectos inerentes ao mérito do ato administrativo, é legítimo o controle judicial dos atos supostamente reputados ilegais ou abusivos à luz da razoabilidade e proporcionalidade, não havendo falar em ofensa ao Princípio da Separação dos Poderes insculpido no artigo 2o da Constituição Federal. 3. Aferido que a atuação fiscalizatória se deu no exercício do Poder de Polícia vinculado à legislação ambiental, e, ainda, que o procedimento administrativo que apurou as infrações ambientais e aplicou as sanções previstas foi conduzido à luz do devido processo legal, inexiste fundamento para que seja reconhecida a nulidade do Auto de Infração, por não padecer de nenhum vício formal. 4. A obtenção de licença administrativa para a criação de espécime da fauna silvestre (passeriformes) não representa permissão para o desenvolvimento da atividade à margem do regulamentado, impondo ao criador estrita observância às normas legais e respeito absoluto às regras que resguardam a proteção do meio ambiente, exigindo-lhe conduta compatível com os cuidados necessários de que os pássaros silvestres exigem no trato diário, mormente quando mantidos presos em cativeiro. 5. Constatado que o infrator foi autuado por exercer a atividade de criador de pássaros silvestres, inclusive ameaçados de extinção, em desacordo com a licença ambiental obtida, tendo deixado de comunicar o óbito de inúmeras aves ao órgão ambiental com a respectiva devolução das anilhas, tal fato constitui infração prevista no art. 24 do Decreto Federal 6.514/2008, devendo o infrator se submeter às sanções legais pertinentes. 6. Constatado, dadas as particularidades e circunstâncias verificadas, que a infração cometida demanda e exige a imposição da penalidade de sanção pecuniária, na forma como legalmente determinado, a aplicação da multa deve considerar o quantitativo de espécimes em situação irregular encontradas no plantel do criador, não se admitindo sua redução a patamar irrelevante, sob pena de se esvaziar o efeito pedagógico da sanção e albergar a prática de condutas nocivas ao meio ambiente e ao dever de proteção de animais silvestres. 7. Conquanto a gravidade dos fatos recomende a aplicação de multa pecuniária, tem-se por escorreita a redução proporcional do percentual de 80% (oitenta por cento) da pena base determinado em sentença, considerada a condição de hipossuficiência do infrator, como também as atenuantes relacionadas aos problemas de saúde pelos quais enfrentou, sua primariedade e conduta colaborativa para com a autoridade administrativa ambiental. 8. Em relação aos pedidos deduzidos em escala subsidiária, existe relação de precedência ou hierarquia, impelindo a conclusão de que, rejeitado o pedido de maior importância e acolhido aquela de menor relevância, fica caracterizada a sucumbência recíproca. Precedentes. 9. Apelações conhecidas e não providas. Sentença mantida. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, incisos I, II e III e parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 6o, incisos I, II e III, e 75, ambos da Lei no 9.605/98, asseverando que os pássaros da espécie Oryzoborus Maximilliani não estariam incluídos no item 338 do anexo I da Portaria no 444/2014 do Ministério do Meio Ambiente como ameaçados de extinção, ao argumento de que a norma se refere a espécime distinto, razão pela qual a multa deve ser reduzida para R$ 500,00 (quinhentos reais). Nas contrarrazões, o recorrido pede que as publicações sejam feitas em nome do procurador signatário. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, incisos I, II e III e parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1878129/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 8/4/2022). Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na mencionada negativa de vigência aos artigos 6o, incisos I, II e III, e 75, ambos da Lei no 9.605/98. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Indefiro, por fim, o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024